Tribunal: CARF
Processo: 13118.000225/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000225/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA DE REZENDE ALVES E CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
DECISÃO JUDICIAL. PROVA DO INDÉBITO.
Para o reconhecimento do direito creditório decorrente de decisão judicial que
reconheceu o indébito, é necessário que o interessado comprove o efetivo
recolhimento nas rubricas albergadas por aquela decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Valho-me do relatório da Resolução 2301-000.422 (e-fls. 543 a 545) que bem
descreve os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000225/2006-94
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000225/2006-94

Trata-se de recurso voluntário por meio da qual a interessada pretende ver homologada
a compensação que promoveu de débitos parciais do SIMPLES, de out/2001 a
dez/2005, com créditos que alega possuir oriundos de ação judicial coletiva.
Na referida ação judicial, a Associação Comercial de Catalão, em Mandado de
Segurança Coletivo n° 1999.35.00.0209199, obteve acórdão do TRF 1a Região, já
transitado em julgado, no qual ficou reconhecido o direito creditório de seus associados
quanto à contribuição previdenciária recolhida sobre os valores pagos a
administradores/autônomos e avulsos.
A controvérsia teve origem no Despacho Decisório 473 de 24 de novembro de 2006,
por meio do qual a DRF/Goiânia decidiu não homologar compensação de débitos do
SIMPLES de com (sic) créditos de processos judiciais. A não homologação teve como
principal fundamento o fato de os supostos créditos não serem oriundos de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Tempestivamente, foi apresentada manifestação de inconformidade na qual a recorrente
apontou a existência da ação judicial e a possibilidade de promover a compensação já
efetuada.
A DRJ/Brasília indeferiu a solicitação, tendo utilizado como principal fundamento para
tanto o fato de o crédito não ser relativo a tributo ou contribuição administrado pela
SRF, o que encontraria óbice na legislação de regência. Como argumento adicional,
ficou consignado que houve desobediência aos ditames da IN 600/2005.
Intimada da decisão de primeira instância em 24/05/2007, fls. 176, a interessada
apresentou recurso voluntário em 15/06/2007 com os argumentos que resumimos a
seguir na ordem que constam do documento de fls. 187/197.
Aponta que a origem do crédito é o Mandado de Segurança Coletivo
1999.35.00.020919-9 impetrado pela Associação Comercial de Catalão. Naquela ação
foi reconhecido o direito creditório dos associados da impetrante quanto a valores
indevidamente pagos de contribuição previdenciária incidente sobre os montantes pagos
a administradores/administradores, autônomos e avulsos.
Como requer a compensação com a parte do que é devido ao SIMPLES que se refere
justamente às contribuições previdenciárias, entende não ser aplicável os óbices da Lei
9.430/96. Seu direito à compensação estaria fundado no art. 66 da Lei 8.383/91.
As leis instituidoras do SIMPLES são claras no seu entender quanto à estabelecer as
alíquotas correspondentes às contribuições previdenciárias, o que permitiria concluir
pela correção da homologação efetuada.
Aponta que a IN 600/2005 não existia ao tempo das compensações, não podendo ser
aplicável ao caso.
Após receber o processo para julgamento, esta Turma converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora intimasse a recorrente a apresentar (i)
prova de sua filiação à Associação Comercial de Catalão, (ii) demonstrativo do crédito
pleiteado, juntamente com comprovantes de que o pagamento indevido foi efetivado,
bem como (iii) comprove que requereu a compensação por meio de pedidos de
compensação e/ou declarações de compensação de acordo com a legislação de regência
dos períodos em discussão.
Realizada a diligência, guias de pagamento foram juntadas mas remanescem dúvidas
quanto ao efetivo pagamento e quanto às rubricas correspondentes.
O processo foi, então, submetido a nova diligência (e-fl. 545) para que a
autoridade preparadora atestasse o efetivo recebimento dos valores constantes das guias juntadas
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000225/2006-94

e apontasse se as contribuições pagas referiam-se, total ou parcialmente, a contribuição sobre a
remuneração de autônomos.
A autoridade preparadora intimou o recorrente a (e-fl. 550) apresentar os
elementos necessários ao encontro de contas entre o crédito que seria decorrente do processo
judicial no 1999.35.00.020919-9/GO e os débitos objetos de compensação (e-fl. 549). Entretanto,
o contribuinte manteve-se silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Esta turma determinou diligência para a certificação dos valores dos créditos
compensados pelo contribuinte, sobretudo se eles se referiam ao objeto da decisão judicial por
ele invocada, que teria admitido a compensação de contribuição previdenciária efetivamente
recolhida incidente sobre a remuneração de administradores, autônomos e avulsos.
Consoante informação da autoridade preparadora (e-fls. 548 e 549), os
documentos constantes dos autos, sobretudo os que foram juntados pelo recorrente quando da
manifestação de inconformidade, não possibilitam a análise do direito creditório, porque não
demonstrariam a origem dos créditos para subsumi-los ao comando da decisão judicial.
Intimado (e-fl. 550), o recorrente não apresentou elementos adicionais, em
especial folhas de pagamento e demonstrativos que permitissem verificar o efetivo recolhimento
de contribuição incidente sobre remuneração paga a “empresários/administradores, autônomos
e avulsos. Deixou, pois, o recorrente de comprovar o seu alegado indébito, com destaque para a
ausência de prova de que teria sido albergado pela decisão judicial, que foi específica quanto à
natureza dos créditos a compensar. Nessa circunstância, deve-se manter hígido o ato
administrativo impugnado, razão pela qual o acórdão recorrido não deve ser modificado.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13118.000225/2006-94

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital